Tribunal: STF
Processo: RHC 56019
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
EMENTA : - Inquerito policial. Trancamento.
- O mero indiciamento em inquerito  policial  não  constitui
constrangimento  ilegal  a   ser corrigido pela via do "habeas corpus".
- Ademais, no caso, sem o  exame de prova constante do inquerito, as
alegações de falta de justa causa e de prescrição da ação não se
apresentam inequivocamente isentas  de duvida.
Recurso ordinário a que se nega provimento.